Tribunal: STF
Processo: Rcl 80982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Karam & Laporta Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do processo nº 0010778-24.2020.5.15.0151, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Karam & Laporta Ltda., narra que, nos autos em referência, Fábio Souza Machado de Almeida ajuizou reclamação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das respectivas verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços como motoboy autônomo no período entre 01/06/2012 e 14/05/2020, tendo a Justiça do Trabalho julgado procedente o pedido.



    Sustenta a parte reclamante que 



    “esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível ou aceitável, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 5).



    Karam & Laporta Ltda. sustenta que a decisão reclamada desrespeita a jurisprudência desta Corte “ao reputar ilegítima a avença de prestação de serviços sem vínculo de emprego que se estabeleceu entre o motoboy autônomo e a lanchonete fast food, ora reclamante”, porquanto 



    “se trata de reclamação trabalhista ingressada por motoboy autônomo contra a empresa ora reclamada, que apesar de fazer apenas ‘bicos’ no período da noite, pois mantinha contrato de trabalho formal com outra empresa, pleiteando vínculo empregatício e seus consectários, horas extras e intervalares e adicional de periculosidade. 



    A empresa ora reclamante se defendeu, alegando a informalidade do trabalho prestado, e inclusive que a ‘subordinação’ a que o motoboy se submetia se dava com pessoa diversa (outro motoboy, de nome MARCIO HENRIQUE TREVISAN), que respondia pelos demais” (e-doc. 1, p. 6).



    Aduz que “[a]gora, em fase de cumprimento de sentença, a ora reclamante tentou obter, mais uma vez sem sucesso, a inexigibilidade do título executivo judicial formado” (e-doc. 1, p. 8), com fundamentação no art. 884, § 5º da CLT, estando a matéria pendente de apreciação pelo TRT 15 em sede de embargos de declaração.



    Argumenta a estrita aderência da temática suscitada nesta reclamatória com os julgados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nºs 3961 e 5625 ,bem como na tese do Tema nº 725 da Repercussão Geral, especialmente porque o ora beneficiário era inscrito como MEI na atividade exercida como motoboy autonômo.



    Defende, assim, que a controvérsia da presente reclamação constitucional — licitude da contratação de profissional autônomo (motoboy) mediante "pejotização" e a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício em tais casos — coincide com a matéria a ser apreciada no Tema nº 1389 da repercussão geral, razão pela qual deve incidir a ordem de sobrestamento nacional proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603 RG.



    Defende que a distribuição da presente reclamante deve ser feita ao Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1389, por dependência. 



    Requer, por fim, seja 



    “deferido o pedido liminar para suspender, com urgência, as decisões impugnadas e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0010778- 24.2020.5.15.0151, em grau recursal perante o TRT-15, aguardando julgamento dos embargos de declaração, até a decisão final da presente Reclamação ou até julgamento final do RE 1.532.603/PR – Tema 1389 RG {...]



    [...]



    Requer, outrossim, a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da R. Decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP, confirmada pelo V. Acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (1ª Turma), seja pelo reconhecimento do vínculo de emprego seja pela formação do título executivo originado (art. 884, § 5º da CLT), eis que referidas decisões desrespeitaram as decisões vinculantes proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (e-doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 16/06/2025), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 05/12/2023) do Processo nº 0010778-24.2020.5.15.0151.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)  encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Por fim, destaco que a ordem de sobrestamento nacional prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC não atrai a prevenção do relator que a prolatou para a análise dos processos que versem sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente